Tribunal: TJSP
Processo: 1007121-89.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA E RECONVENÇÃO – RECURSO DA RÉ/RECONVINTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPREITADA MISTA – CONTRATAÇÃO DE PERGOLADO SOB ENCOMENDA – PROJETO ENTREGUE COM VÍCIOS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ACOLHIMENTO – FALHA DA RÉ/RECONVINTE NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – GASTOS COM PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA E RECONVENÇÃO – RECURSO DA RÉ/RECONVINTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPREITADA MISTA – CONTRATAÇÃO DE PERGOLADO SOB ENCOMENDA – PROJETO ENTREGUE COM VÍCIOS – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ACOLHIMENTO – FALHA DA RÉ/RECONVINTE NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – GASTOS COM PERÍCIA PRODUZIDA EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CABIMENTO – RECONVENÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE DIANTE DA CULPA DA RÉ/RECONVINTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFORMA – TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
1 – A ré/reconvinte, na condição de fornecedora do produto encomendado (um pergolado), tinha o dever legal, e inequívoco, de municiar o autor/reconvindo, consumidor, com todas as informações imprescindíveis à execução contratual, de maneira clara e precisa (CDC, art. 6o, III).
2 – No caso, é inegável que a ré/reconvinte redigiu um contrato lacunoso, que silenciou sobre informação fundamental para o bom desenvolvimento do contrato, a saber, a responsabilidade pelo projeto técnico estrutural, que difere do projeto arquitetônico, esse, sim, de responsabilidade do autor/reconvindo.
3 – À falta de informação, cabia-lhe, ré/reconvinte, adotar o mínimo de zelo que se espera de uma empresa atuante no mercado de construção civil, produzindo, por conta própria, o projeto técnico estrutural, mister que não cumpriu.
4 – Diante de sucessivas falhas, a ré/reconvinte entregou um pergolado deficiente, com vidros curvados (flambagem), produto imprestável ao fim a que se destina e, pelo vício do produto jamais reparado pela ré/reconvinte, caracteriza inadimplemento absoluto, dada a natureza de obrigação de resultado.
5 – Culpa exclusiva da ré/reconvinte, que sequer precisava ter sido considerada culpada, diante da responsabilidade objetiva, afastando-se culpa exclusiva do consumidor, culpa concorrente e exceção de contrato não cumprido (teses defensivas).
6 – Vício identificado por prova pericial produzida em ação anterior, admitido pela própria ré/reconvinte, que tenta se defender alegando boa-fé, justificando a responsabilidade objetiva da empresa. Devolução dos valores pagos devida.
7 – A indenização pelos gastos com a prova pericial produzida na ação pretérita (produção antecipada de provas) é devida, por constituir claro desfalque patrimonial decorrente do episódio danoso.
8– Considerando que a ré/reconvinte inadimpliu o contrato, descabido seu pedido de indenização formulado em reconvenção.
8 – O único capítulo recursal passível de acolhimento diz respeito aos honorários advocatícios, estimados incorretamente com base no juízo de equidade. Correção. Utilização do art. 85, § 2o, do CPC, conforme Tema Repetitivo n. 1.076 do C. STJ.
RECURSO DA RÉ/RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO.